Tribunal: TJBA
Processo: 8054099-96.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8054099-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. DETENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE INVALIDAR OU ANULAR A PUNIÇÃO. CONFIGURADA. PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. IMPOSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. PRECEITO CONSTITUCIONAL. ART. 56 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OCORRÊNCIA DO DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I – A Constituição Federal trouxe como garantia individual a impossibilidade de aplicação de penas de caráter perpétuo, conforme o disposto em seu art. 5º, XLVII, alínea “b”.

II - A Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, não fugiu ao comando da Constituição Federal, ao trazer no seu art. 56, o seguinte conteúdo: “Art. 56 - A penalidade de advertência e a de detenção terão seus registros cancelados, após o decurso de dois anos, quanto à primeira, e quatro anos, quanto a segunda, de efetivo exercício, se o policial militar não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

III - Constata-se que o autor é policial militar e sofreu a penalidade de detenção por 03 (três) dias, publicada no boletim ostensivo, em 14/06/2001, registro que se mantêm nos assentamentos funcionais do autor, mesmo ultrapassado os 04 (quatro) anos, sem prova da prática de nova infração disciplinar nesse período (ID 27073023 – pág. 07).

IV – Quanto à prescrição do fundo do direito, verifica-se que o instituto da prescrição não se presta a convalidar a omissão do Réu em cumprir a obrigação contida em legislação, até porque, se mantidas as punições nos moldes registrados, configurará a perpetuação do caráter punitivo, cujos reflexos negativos inviabilizará eventual ascensão funcional. Por outro lado, configura-se a prescrição de invalidar ou anular a punição, com base no art. 1° do Decreto nº. 20.910/32, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 09/10/2019, a fim de atacar ato publicado em 14/06/2001 (ID. 36708941-pág. 07), ou seja, mais de 05 (cinco) anos.

V – Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei Estadual nº 7.990/200, entrou em vigor em 27/12/2001, o que, a priori, não alcançaria a penalidade apontada. Contudo, a retroatividade da lei mais benéfica é princípio basilar de qualquer estatuto punitivo, como se vê na Constituição Federal, que proíbe a retroatividade da lei penal para prejudicar o agente, conforme reza o artigo 5º, XL,
in verbis
, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

VI - Afigurando-se plenamente possível a retroatividade da lei mais benéfica, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
que aplicou o previsto no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, uma vez que a hipótese dos autos se enquadra na referida norma.

VII – Em reexame necessário, confirma-se a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário n.º 8054099-96.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, remetidos pelo Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar, sendo interessado

Edinael Santana de Andrade
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em Reexame Necessário, confirmar a sentença
, nos termos do voto da relatora.